Tribunal: STF
Processo: Rcl 66245
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos praticados pela Juíza de Direito da 29ª Vara do Foro Central Criminal Bara Funda da Comarca de São Paulo, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Busca o reclamante, liminarmente, o imediato sobrestamento da ação penal e o acesso ao conteúdo original da gravação; no mérito, o reconhecimento da nulidade integral do processo, com a abertura de novo prazo para o oferecimento de resposta à acusação.



    Alega que o reclamante, após ter sido denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, requereu acesso ao conteúdo da gravação realizada pelos policiais, o que deveria resultar em sua absolvição sumária, mas, segundo acrescenta, tal pleito foi negado.



    Aduz ainda que, finda a instrução, surgiu nos autos uma “cópia de um trecho fracionado de uma pretensa gravação do suposto flagrante”, apontando que em reclamação anterior, da mesma relatoria, houve julgamento baseado em premissa falsa, decorrente da indução em erro perpetrada por policiais, que haviam ocultado as provas.



    As informações foram prestadas (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, o reclamante busca o acesso ao conteúdo original da gravação e a declaração de nulidade integral do feito.



    O Juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações (eDOC 22, pp. 4-5):



    Foi realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, momento em que ouvidos os policiais civis Hygor e Felipe, as testemunhas de defesa, bem como os réus interrogados. Ao final, as d. Defesas requereram a revogação da prisão preventiva e as partes prazo para apresentação de memoriais. Indeferido o pedido de liberdade provisória, encerrada a instrução criminal, nos termos do art. 403, § 3º, do C.P.P., foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público e, após, intimação das d. Defesas para a apresentação das alegações finais (fls. 508/510).



    Em seguida, a d. Defesa do réu Julimar se manifestou às fls. 511 e o Ministério Público apresentou manifestação às fls. 512/513 requerendo a juntada de fotos e vídeo através de link (fls. 512/513).



    Este juízo requereu a juntada da mídia faltante, bem como fosse providenciado o link de acesso ao vídeo mencionado, bem como determinou fossem as d. Defesas intimadas para que, eventualmente, no prazo de cinco (05) dias se manifestassem. Caso transcorrido in albis o prazo, fosse certificado e, após, aberta vista ao Ministério Público e às d. Defesas intimadas para que, sucessivamente, no prazo de cinco dias apresentassem alegações finais (fls. 514).



    O vídeo encaminhado pelo Ministério Público foi juntado através de link (fls. 515).



    Intimada (fls. 518), a d. Defesa do reclamante se manifestou às fls. 773/774.



    O Ministério Público se manifestou às fls. 791/797.



    Em 04 de março de 2024, este Juízo proferiu a seguinte decisão:



    “Vistos. Fls. 519/544; fls. 770/772; fls. 773/774; fls. 783; fls. 784/786; fls. 791/797; fls. 798/800 e fls. 801/804 e fls. 805/807: Em que pese a argumentação das esforçadas e combativas Defesas verifica-se que não há qualquer ilicitude ou irregularidade nas provas apresentadas às fls. 512/513, eis que observado o art. 231 do C.P.P., bem como apenas alegada de forma genérica a quebra da cadeia de custódia sem qualquer indicação efetiva de adulteração. Observa-se, ainda, que assegurada ampla defesa e contraditório, vez que facultada manifestação após referida juntada às d. Defesas - antes mesmo da abertura de vista e intimação visando a apresentação das alegações finais - as mesmas quedaram-se inertes quanto à eventual pedido de produção de contra-provas relacionadas a referidas provas ou novo interrogatório dos réus. Ressalto, por fim, que obviamente, tais provas serão analisadas em conjunto com as demais apresentadas nos autos, nos termos dos arts. 155 e 156, do C.P.P., no momento da prolação da sentença. Isso posto, indefiro os pedidos das d. Defesas [...]. Após o trânsito em julgado da presente, dê-se vista ao Ministério Público e intimem-se as d. Defesas constituídas para que, sucessivamente, no prazo de cinco (05) dias, apresentem alegações finais. A seguir, tornem os autos conclusos para sentença.” (fls. 808).



    Depreende-se das informações prestadas que o Juízo reclamado disponibilizou, às defesas, o acesso aos arquivos que surgiram, sem que houvesse reconhecimento efetivo, ainda que potencial, de quebra da cadeia de custódia relacionada a tais provas.



    Esclareço que o comando da Súmula Vinculante 14 é direcionado à garantia do amplo acesso, pela defesa, aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao direito de defesa, o que foi assegurado pelo Juízo de origem.



    Portanto, o pleito de acesso à alegada integralidade dos arquivos, assim como a declaração de nulidade do feito, desborda dos limites determinados pela súmula, voltados, como dito, a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa.



    Nesse cenário, não é possível atestar que as condutas imputadas à autoridade reclamada desrespeitam o comando da súmula vinculante. Eventual inconformismo em relação ao resultado do julgamento haverá de ser impugnado pelos meios próprios e pelas vias adequadas.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente